Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708306-67.2022.8.07.0003 RECORRENTES: EDUARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, DAYANE SIQUEIRA DOS SANTOS, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA DE LURDES FRANCISCA DOS SANTOS, DENISE SIQUEIRA DOS SANTOS, SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, SANDRA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEMILSON FERNANDES DA CUNHA, JOHN KENNEDY FERNANDES DA CUNHA, TATIANE FERNANDES DA CUNHA, MARIA CLEIDE FERNANDES DE MOURA, FHELIPE FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS, RUBIANE FRANCISCA DOS SANTOS, RUBIA SHIRLENE DOS SANTOS, WESLEY FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDA: MARIA SIQUEIRA RODRIGUES DESPACHO A parte recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Normativa STJ/GP N. 7, de 28/1/2025, em vigor desde 3/2/2025, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016